Tribunal: TJMT
Processo: 1003882-19.2024.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003882-19.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE FRANCO FERREIRA - CPF: 055.230.261-90 (APELADO), JULLIANE ANGELA NASCIMENTO LEITE BORBA - CPF: 035.903.441-13 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), EDSONIA FRANCO SILVA - CPF: 550.661.511-68 (ASSISTENTE), ELAINE DE FATIMA LOPES NEVES - CPF: 027.345.331-97 (ASSISTENTE), DJENIFER GABRIELY LOPES - CPF: 097.525.191-05 (ASSISTENTE), DIARKS MOREIRA CAVALCANTE - CPF: 041.500.691-07 (VÍTIMA), ANA PAULA LOPES DE SOUZA (ASSISTENTE), ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PC AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES CANABRAVA (ASSISTENTE), PC Wesley Franco de Andrade (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HENRIQUE FRANCO FERREIRA - CPF: 055.230.261-90 (APELADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que, com base no veredito do Tribunal do Júri, desclassificou a conduta inicialmente tipificada como tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal simples, condenando o réu à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) se a fundamentação utilizada na dosimetria da pena-base é idônea à majoração da pena aplicada.

III. Razões de decidir

3.

A decisão do Tribunal do Júri apenas pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada do conjunto probatório, o que não se verificou no caso.

4.

O veredicto desclassificatório encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, notadamente na versão do recorrido de que não houve intenção de matar, corroborada por contradições nos depoimentos das testemunhas e ausência de prova técnica conclusiva sobre perigo de vida.

5.

Os jurados têm competência constitucional para decidir sobre a existência do dolo homicida, podendo acolher a tese defensiva apresentada, desde que não arbitrária.

6.

Quanto à dosimetria, as circunstâncias e consequências do crime foram negativadas com base em fundamentação idônea e concreta, considerando peculiaridades na execução do ilícito e as graves sequelas suportadas pela vítima.

7.

A fração de aumento aplicada (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) para cada vetorial negativa encontra respaldo na jurisprudência do STJ e da própria Corte Estadual, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando absolutamente arbitrária e dissociada dos elementos de convicção constantes do processo. 2. O interrogatório do recorrido, minimamente aliado ao acervo probatório e às peculiaridades fáticas, pode servir como fundamento para a decisão proferida pelo Conselho de Sentença. 3. A valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, quando baseada em elementos concretos e não integrantes do tipo penal, autoriza a exasperação da pena-base."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, c; CP, arts. 59, 121, §2o, IV, art. 129, caput; CPP, arts. 593, III, d.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.918.544/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/11/2021, DJe 26/11/2021; STJ, AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 01/06/2021; TJMT, Enunciados Orientativos no 13 e 39.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

HENRIQUE FRANCO FERREIRA

APELADO(S):

HENRIQUE FRANCO FERREIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo réu
HENRIQUE FRANCO FERREIRA
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que, com fundamento na decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri,
desclassificou
a conduta imputada ao apelado — inicialmente tipificada no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal — para o delito previsto no
art. 129,
caput
, do Código Penal
, condenando-o à pena de
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
(ID 185924285).

Nas razões recursais de ID 203427898, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
Alega que o conjunto probatório evidencia inequivocamente o
animus necandi
e a versão defensiva de legítima defesa não encontra respaldo nos autos. Assim, requer, a
anulação do julgamento
e a submissão do réu a novo júri.

Por sua vez, nas razões recursais de ID 204035079, a defesa de
HENRIQUE FRANCO FERREIRA
insurge-se contra a
dosimetria da pena
aplicada, postulando o afastamento da valoração negativa das
circunstâncias
e
consequências do crime
, diante da utilização de fundamentação inidônea.

As contrarrazões defensivas foram apresentadas no ID 204035082, enquanto as ofertadas pelo
Parquet
foram juntadas no ID 308692968, ambas pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 318241360, opinou pelo
provimento
do
recurso do Ministério Público
e pelo
desprovimento
do
recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
(ID 275101614 e ID 275101617), foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela defesa e pelo
Parquet
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia que no dia 21 de abril de 2022, por volta das 19 horas, na Rua Laranjeira, em frente ao no 1155, na cidade de Primavera do Leste/MT, o recorrido
HENRIQUE FRANCO FERREIRA
, agindo com dolo, ainda que eventual, deu início ao ato de matar a vítima
Diarks Moreira Cavalcante
, desferindo-lhe cerca de 03 (três) disparos de arma de fogo (não apreendida), atingindo-o por ao menos duas vezes, na face e no tórax esquerdo, somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida por terceiros e recebeu atendimento médico de urgência, inclusive em UTI, que lhe salvou a vida.

Segundo o apurado, a vítima foi até a casa da babá de seus filhos para buscá-las. Em frente à residência estavam presentes outras pessoas, bem como o recorrido, que havia chegado no local há poucos minutos. Após trocarem cumprimentos e sem que houvesse discussão ou briga entre eles,
HENRIQUE
sacou uma arma de fogo que portava e disparou cerca de três vezes contra a vítima, atingindo-a ao menos duas vezes, na face e no tórax esquerdo.

Após, o recorrido fugiu do local em uma motocicleta e posteriormente evadiu-se do distrito da culpa, sendo preso no município de Chapada dos Guimarães/MT quase 02 (dois) anos depois do ocorrido.

Por tal fato
HENRIQUE
foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2.o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do CP; contudo, ao ser submetido a julgamento perante o Tribunal Júri, reconheceu-se a desclassificação própria, razão pela qual a d. magistrada sentenciante condenou o apelado nas sanções do
art. 129,
caput
, do Código Penal
.

1.

RECURSO MINISTERIAL – Da alegada manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

A presente insurgência ministerial cinge-se à pretensão de anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão dos jurados foi
manifestamente contrária à prova dos autos
, devendo o recorrido ser submetido a novo julgamento perante a Corte Popular.

.

De antemão, consigno que tanto a doutrina como a jurisprudência pátria entendem, e filio-me a tal raciocínio, que é deveras estreita a possibilidade de cassação do julgamento da Corte Popular por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento, porquanto, conforme previsão expressa do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea 'c', da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesta toada, certamente que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso processual que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que o veredito reprochado seja
arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
.

Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária
às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma, havendo
lastro probatório mínimo
capaz de respaldar o veredicto proferido pelo Júri Popular, é defeso ao Tribunal ad quem cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o já mencionado art. 5o, XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, que positiva o princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos senhores jurados a autorização para decidir com base em sua
íntima convicção
.

Sobre o tema, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de Uniformização de Jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 13
, cuja redação dispõe
, in verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri,
não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
– destaquei.

Partindo dessas premissas, extrai-se dos autos, especialmente da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, que a principal tese sustentada pela defesa em plenário consistiu, assim como pelo próprio recorrido em seu interrogatório, na ausência de
animus necandi
em sua conduta, circunstanciada pela alegação de legítima defesa (ID 275101587).

No caso concreto, cumpre elucidar que, ao responder aos quesitos, o Conselho de Sentença
reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio tentado
, mas
votou negativamente ao quesito referente à tentativa
, acolhendo a tese defensiva de ausência de intenção homicida, decidindo, pois, que, ao agir, o apelado não deu início a um crime de homicídio que apenas não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, e o que resultou na desclassificação para o crime de lesão corporal simples.

E, da análise dos autos, concluo que o desfecho alcançado pelo corpo de jurados
não se encontra desprovido de respaldo probatório
.

De início, frise-se, por oportuno, que
inexiste qualquer equívoco ou contradição
ipso facto
decorrente de os jurados terem reconhecido a materialidade e a autoria delitivas e, ato contínuo, concluírem que
o agente não praticou tal conduta imbuído de dolo homicida
, pois, como se sabe, a análise do elemento subjetivo do autor de crimes dolosos contra a vida, ao fim e ao cabo, insere-se justamente na competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme se infere, à guisa de exemplo, do seguinte precedente da e. Corte da Cidadania:

“[...] 3. Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional
, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal
”.
(STJ – REsp 1.918.544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Em relação à alegada contrariedade do veredicto com as provas dos autos propriamente dita, isto é, quanto à tese recursal de que a ausência de animus necandi não encontraria nenhum arrimo no arcabouço probatório, verifica-se, pelo contrário, que
há elementos nos autos capazes de especar o édito desclassificatório
.

Com efeito, em todas as oportunidades em que foi formalmente ouvido, o apelado
HENRIQUE
não negou ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, tendo apenas consignado não ter intencionado lhe tirar a vida, sustentando, desde a fase inquisitorial até o julgamento em plenário, que agiu em legítima defesa, circunstanciada por de luta corporal, após a vítima ter sacado arma e ameaçado sua vida.

Ratificando suas declarações, o recorrido sustentou em plenário (ID 275101587) que agiu em legítima defesa, negando ter tido intenção de matar a vítima, afirmando que nunca quis sua morte e que os disparos ocorreram durante a luta corporal, de forma acidental.

Declarou que conseguiu segurar o cano da arma com a mão, iniciando uma luta corporal, ocasião em que ambos caíram ao chão, com a vítima por cima dele. Disse que,
durante a luta pela arma, ocorreram os disparos, afirmando que tudo aconteceu de forma muito rápida, sem que tivesse controle da situação
, e que não sabe precisar a sequência exata dos tiros nem em que momento os projéteis atingiram a vítima.

Deveras, à luz da
natureza jurídica híbrida do interrogatório
– considerado tanto meio de defesa quanto meio de prova –, é certo que o seu conteúdo se presta a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto desclassificatório e à ratificação da conclusão obtida pela Corte Leiga, no sentido de que o réu não agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida
, ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova, podendo servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida,
ex vi TJCE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2a Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019.

Ademais, ainda que se tenha, de um lado, a versão dos fatos da vítima e de algumas testemunhas, os quais consignaram que o recorrido teria sacado a arma de fogo e efetuado os disparos sem qualquer provocação prévia, de forma súbita e inesperada, é certo que existem
contradições relevantes
nos depoimentos colhidos, bem como
versões conflitantes
sobre a dinâmica dos fatos, o que autoriza os jurados a optarem por uma das narrativas apresentadas.

A testemunha
ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA
, ao ser ouvida em plenário relatou que estava na frente da casa de sua prima
Elaine
, na companhia de outras pessoas, quando a vítima chegou ao local. Afirmou que a vítima e
HENRIQUE
começaram a discutir porque
a vítima estava com ciúmes do recorrido
, em razão de ambos terem envolvimento com
Elaine
. Disse que a discussão começou no corredor dentro da casa e terminou do lado de fora, na frente da residência, junto ao portão, e que,
a partir da chegada da vítima, em cerca de cinco minutos, já ocorreu a briga e a discussão
.

Relatou que, já na frente do portão, durante a briga entre o réu e a vítima, o réu sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, que chegou a atingir o muro. Disse que, ao ouvir o tiro, tentou se abaixar para evitar ser atingido e entrou para dentro da casa, afirmando, por isso, que
não presenciou os demais disparos
.

Quando confrontado com menção de que, na delegacia, teria dito que não presenciou nenhuma discussão entre eles, a testemunha afirmou que agora estava lembrando dessa discussão, dizendo que foi por causa de ciúmes porque a vítima namorava
Elaine
nessa época.

Neste ponto, destaco que o depoimento da testemunha
ANDERSON
revela-se de fundamental importância para a compreensão da dinâmica dos fatos, porquanto confirma a existência de discussão prévia entre o recorrido e a vítima, motivada por ciúmes envolvendo Elaine, o que pode ter mitigado a interpretação dos jurados acerca da tese acusatória de que os disparos teriam ocorrido de forma súbita, sem qualquer provocação.

Ademais, a testemunha afirmou expressamente que
não presenciou os demais disparos
, tendo entrado para dentro da casa após o primeiro tiro, o que demonstra que não teve visão completa da dinâmica dos fatos, especialmente quanto à alegada luta corporal narrada pelo recorrido.

A testemunha
DJENIFER GABRIELY LOPES
, por sua vez, ao ser ouvida em juízo (ID 275101427), relatou que estava sentada na porta de sua casa com alguns amigos e que o recorrido chegou e sentou próximo. Disse que a vítima também chegou para buscar seus filhos e logo na sequência, ouviu os disparos, entretanto, não teve visão clara e completa da dinâmica dos fatos.

Não se desconhece que a vítima
DIARKS MOREIRA CAVALCANTE
, ao ser ouvida em juízo (ID 275101446 e ID 275101587), afirmou que logo após chegar na casa da babá de seus filhos, de inopino, sem que ele esperasse, foi alvo de disparos de arma de fogo, tendo sido atingido por dois tiros. Disse que não possuía inimizades com o recorrido e negou que o tivesse ameaçado, bem como negou que estivesse armado e que integrasse organização criminosa.

Consigno que o laudo pericial de lesão corporal realizado na vítima (ID 275099647), embora tenha constatado a presença de lesões causadas por projéteis de arma de fogo em regiões sensíveis do corpo (face e tórax esquerdo),
não apontou expressamente a ocorrência de "perigo de vida"
.

É certo que o órgão ministerial sustenta que a caracterização do perigo de vida não se limitaria exclusivamente à conclusão do perito, devendo ser analisada à luz do conjunto probatório, especialmente quando os elementos fáticos demonstram com clareza a gravidade concreta da agressão sofrida pela vítima.

Contudo, não se pode olvidar que a
ausência de conclusão pericial expressa sobre o perigo de vida
constitui elemento relevante a ser considerado pelos jurados na análise do elemento subjetivo do crime, podendo ter influenciado a convicção do Conselho de Sentença quanto à ausência de
animus necandi
.

Ademais, embora a vítima tenha sido internada em Unidade de Terapia Intensiva por aproximadamente dez dias, o que revela a gravidade das lesões sofridas, é certo que a internação em UTI, por si só, não é elemento suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, a intenção homicida do agente, podendo decorrer de cautela médica ou de complicações decorrentes das lesões
, sem que isso implique, necessariamente, em risco iminente de morte
.

Nesse contexto, consigno não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o
elemento subjetivo do agente
e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto se trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado
antes, durante e depois
do crime.

A respeito do tema, a doutrina processual penal ensina que não é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório [art.

239 do CPP], lançando mão de sua
sensibilidade empírica
e de
raciocínio dedutivo
, no que se refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do
elemento psicológico do crime e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, a qual, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que envolveram o
modus operandi
no caso concreto.

Na hipótese em apreço, o órgão ministerial sustenta que, a despeito das alegações do recorrido, o
modus operandi
de sua conduta, espessado pela convicção da vítima e de algumas testemunhas de que o réu possuía intento homicida, levaria inexoravelmente a se concluir pela presença de animus necandi em seu agir.

Por outro lado, verifico dos autos que existem
circunstâncias relevantes
que podem ter influenciado a convicção dos jurados quanto à ausência de dolo homicida, notadamente:
(i)
a
existência de discussão prévia
entre o recorrido e a vítima, motivada por ciúmes, conforme relatado pela testemunha
Anderson
, o que mitiga a tese de ataque premeditado e frio;
(ii)
a
versão sustentada pelo recorrido, desde a fase policial até o julgamento em plenário
, de que agiu em legítima defesa em situação de discussão e luta corporal, após a vítima ter sacado arma e ameaçado sua vida, versão esta que, embora não tenha sido acolhida integralmente pelos jurados, pode ter influenciado a percepção sobre a existência de dolo homicida;
(iii)
a ausência de relato das testemunhas oculares que tenham presenciado integralmente a dinâmica dos fatos, porquanto
todas as testemunhas negaram ter visão completa do que ocorreu
;
(iv)
a
ausência de prova técnica conclusiva sobre o perigo de vida
, conforme já mencionado; (vii) o fato de a própria vítima ter afirmado que tentou segurar a arma, o que pode corroborar a versão do recorrido de que houve luta corporal.

Assim sendo, diante dos elementos mínimos nos autos capazes de conferir arrimo à tese defensiva de que o recorrido não agiu com sanha homicida, e não se tratando a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia da única possibilidade de interpretação probatória a ser extraída do caderno processual, certamente que o veredicto desclassificatório proferido pelos senhores jurados
não pode ser classificado como arbitrário
, tampouco como
manifestamente contrário à prova dos autos
.

Não é outra a lição de Rogério Sanches Cunha, de acordo com o qual se
“[...] a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos
, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(in Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição, JusPODIVM, 2016, p. 361). – destaquei.

Mantém-se, pois, o veredicto desclassificatório.

2.

RECURSO DEFENSIVO –
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena:

Analisando as razões defensivas, o estandarte recursal defensivo consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida aos vetores das
circunstâncias
e
consequências

do crime
judiciais.

Analisando a r. sentença impugnada (ID 275101605), depreende-se que a pena-base do recorrente foi afastada
02 (dois) meses
do mínimo legal, adotando-se a fração de aumento de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, ante a valoração desfavorável atribuída aos vetores das
circunstâncias
e
consequências do crime
, com a seguinte fundamentação,
in verbis
:

"[...] as
circunstâncias
são desfavoráveis uma vez que a lesão com emprego de arma de fogo ocorrido em via pública, onde se faziam presentes outras pessoas, por motivo desconhecido; as
consequências
foram graves, já que a vítima precisou ser internada na UTI por conta das lesões e também ficou com um projétil alojado em seu corpo [...]."

Na hipótese dos autos, a simples leitura do mencionado excerto evidencia que a negativação conferida às
circunstâncias e consequências do crime
efetivamente demonstra conjunto de peculiaridades que tornam mais reprovável a conduta imputada ao recorrente.

Isso porque, o fato de o crime ter sido cometido em via pública, na presença de terceiros – inclusive nas imediações onde os filhos tanto do recorrente quanto da vítima estavam –, demonstra uma audácia e um desrespeito à ordem pública, expondo a população a um risco iminente de violência e afrontando a sensação de segurança coletiva, circunstância esta que extrapola a normalidade do tipo penal de lesão corporal e justifica a exasperação da pena-base diante da negativação conferida às
circunstâncias do crime
.

Não se trata, portanto, de mera referência ao local do crime como elemento genérico, mas sim de análise concreta das circunstâncias que envolveram a prática delitiva, notadamente o fato de que o recorrente efetuou
três disparos de arma de fogo
contra a vítima, em via pública, na presença de diversas pessoas, conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo e em plenário, as quais afirmaram ter presenciado os fatos e ter corrido para se proteger dos disparos.

Tais peculiaridades não integram o tipo penal de lesão corporal e revelam maior gravidade da conduta.

Por sua vez, no que concerne às
consequências do crime
, muito embora a defesa técnica sustente que a valoração negativa seria inidônea, sob o argumento de que não haveria nos autos laudo pericial indicando sequelas permanentes, debilidade funcional ou incapacidade laborativa decorrente da conduta; deve permanecer respectiva desvaloração.

Com efeito, o fato de a vítima ter sido
internada em

Unidade de Terapia Intensiva por aproximadamente dez dias em coma por quatro dias
, conforme relatado pela própria vítima em juízo e em plenário, revela a gravidade das lesões sofridas e as respectivas sequelas, circunstância esta que extrapola a normalidade do tipo penal de lesão corporal simples e não pode ser ignorada na análise das consequências do crime.

Outrossim, o fato de a vítima ter ficado com
projétil alojado na língua
, causando
dificuldade permanente na fala
, conforme perceptível da mídia audiovisual do depoimento em plenário, constitui consequência que extrapola a normalidade do tipo penal de lesão corporal e justifica a exasperação da pena-base.

A propósito do tema, embora não conste nos autos laudo pericial complementar atestando a irreversibilidade da sequela, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a comprovação e extensão da lesão corporal pode ser demonstrada por outros meios, sendo dispensável a elaboração de estudo técnico quando for possível constatar a sua gravidade por outros elementos probatórios.

No que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, cumpre destacar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

Nessa ordem de ideias,
pode o magistrado filiar-se a certa corrente doutrinária
para, fundamentando o seu raciocínio, adotar determinado critério para dosar a pena.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, recomenda-se que o juiz observe a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou
de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
,
ex vi dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021
.

Partindo dessas premissas, conquanto contrarie os intentos defensivos, nota-se que a autoridade judiciária
a quo
adotou quantitativo compatível com aqueles reputados ideais, recrudescendo o equivalente a
01 (um) mês para cada circunstância judicial depreciada – correspondente a
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, defluindo-se na conclusão de que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena,
ex vi STJ – AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.a Região -, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe 25/02/2022
.

Por sinal,
este é o entendimento uniformizado desta eg. Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, conservo a pena-base incólume.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pela defesa de
HENRIQUE FRANCO FERREIRA,
mantendo incólume a sentença prolatada nos autos da ação penal n. 1003882-19.2024.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026